Tribunal: TJPA
Processo: 0012095-82.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012095-82.2018.8.14.0061

APELANTE: JOSE VALDELIS COSTA, SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA

APELADO: VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL EM

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À LEILÃO PÚBLICO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I- Caso em exame

1- Apelação interposta pelos Autores contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Indenização por
Danos Morais e Materiais por acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos.

II- Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em verificar se o recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade e se as razões recursais atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

III - Razões de decidir

3-

O Juízo de 1º grau reconheceu em sentença a ilegitimidade ativa dos Apelados (
ESTADO DO PARÁ
e

VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A)
e extinguiu a ação sem resolução do mérito. A
sentença fundamentou a ilegitimidade do Estado do Pará em razão da existência de órgão competente e distinto do Estado do Pará para o cumprimento de obrigação em relação a infração de trânsito, qual seja, o DETRAN-PA, pessoa jurídica direito público,
dotada de personalidade jurídica com autonomia financeira, administrativa e patrimonial, a teor do art. 1º da Lei Estadual nº 7.594/2011,
a quem
cabe a
atribuição legal para gerir os valores das penalidades e a proceder ao licenciamento dos veículos.

4-Em razões recursais, os Apelantes

limitando-se a trazer os mesmos fundamentos constantes da inicial e da réplica, mencionando a questão da legitimidade do Estado do Pará apenas em relação ao Departamento de Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, contrapondo-se assim, a uma das teses da defesa do Estado, fundamento não utilizado na sentença para reconhecer a ilegitimidade do Ente Estatal.

5-Verifica-se, ainda, que os Apelantes não trazem impugnação específica ao fundamento da sentença quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da Apelada
VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A.

6-Desta forma, observa-se que as razões recursais não se contrapõem aos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem, deixando de atender aos requisitos estabelecidos no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

7- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso.

8. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual reconhece a necessidade de que o recurso ataque concretamente os fundamentos da decisão recorrida para que seja conhecido.

IV- Dispositivo

9- Agravo Interno não conhecido.

______________

Dispositivo relevante citado:
CPC/15, arts. 932 e 1.010, II e III;
Lei Estadual nº 7.594/2011, art. 1º

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/11/2008; STJ, AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 07/06/2021; TJPA, 2018.02816411-11, 193.437, Rel. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, J. 2018-06-11, Pub. 16.07.2018; TJPA, 2018.02635601-17, 193.127, Rel. Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, J. 2018-05-28, Pub. 03.07.2018; TJPA, Processo nº 0017256-20.2013.814.0006; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; Pub.

19/10/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 de junho de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ VALDELIS COSTA e SANDRA MARIA DE SOUSA em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelos Apelantes contra o ESTADO DO PARÁ e VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A.

Na origem, JOSÉ VALDELIS COSTA e SANDRA MARIA DE SOUSA alegaram que em 2011 adquiriram veículo automotor, o qual foi repassado posterior a terceiro, o qual teria se obrigado a transferir a propriedade no Detran e pagar as prestações de financiamento vincendas.

Aduziram que antes da transferência, o veículo foi apreendido e, posteriormente levado a leilão por VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A.

Sustentaram que em dezembro de 2017, receberam notificações de infrações de trânsito emitidas pelo
Departamento de Nacional de Infraestrutura de Transportes-
DNIT.

Requereram a condenação dos requeridos em danos morais.

O Estado do Pará apresentou contestação em que aduziu preliminares de ilegitimidade passiva em relação à transferência de propriedade de veículo automotor, sendo pessoa jurídica de direito público distinta do DETRAN-PA, bem como, sustenta sua ilegitimidade por não ter vinculação com o
Departamento de Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT, emissor das notificações de infração.

Por sua vez,
VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S/A
alegou ilegitimidade passiva uma vez

que somente conduziu a hasta pública.

O Juízo de 1º Grau reconheceu a ilegitimidade passiva de ambos os requeridos e extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Analisados, observo que a primeira requerida é parte ilegítima para figurar no feito, uma vez que o leiloeiro age como mandatário, não tendo responsabilidade sobre eventuais multas e impostos do veículo arrematado.

(...)

Quanto a segunda requerida, acolho a ilegitimidade passiva, o Estado do Pará é ilegítimo para o cumprimento de qualquer obrigação pretendida em relação a infração de trânsito, uma vez, que essa atribuição é desempenhada por órgão competente, totalmente distinta do Estado do Pará. Igualmente, para o cumprimento de qualquer obrigação pretendida em relação à transferência de propriedade, conforme argumenta os autores em seus pedidos.

Logo, a ilegitimidade passiva dos requeridos é de rigor.

Ante o exposto, deixo de analisar o mérito da demanda, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos, na forma do art. 485, IV do CPC.

(...)”

JOSÉ VALDELIS COSTA
e
SANDRA MARIA DE SOUSA
interpuseram apelação alegando que o
DETRAN/PA
e a
VIP GESTÃO E LOGÍSTICA
não realizaram a transferência de propriedade do veículo, motivo pelo qual sofreram a cobrança de infrações de trânsito.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

VIP GESTÃO E LOGÍSTICA
apresentou contrarrazões em que reafirmou que é pessoa jurídica de direito privado que somente atua na instrumentalização das hastas públicas, motivo pelo qual não tem responsabilidade pela transferência dos veículos.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou contrarrazões em que defendeu a manutenção da sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva, eis que a matéria referente a transferência de veículos é atribuição do Detran/PA, autarquia com personalidade jurídica própria.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Inicialmente, incumbe verificar
se o recurso preenche as condições de admissibilidade recursal.

O
cerne da controvérsia discutida nos autos refere-se à pretensão dos Apelantes em responsabilizar a empresa leiloeira e o Estado do Pará por não terem transferido a propriedade de veículo automotor apreendido e leiloado em hasta pública, o que teria gerado abalo moral, em razão de notificações de infrações de trânsito.

O Juízo de 1º grau reconheceu em sentença a ilegitimidade ativa dos Apelados (
ESTADO DO PARÁ
e

VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A)
e extinguiu a ação sem resolução do mérito, sob o fundamento de que
“
(...) o Estado do Pará é ilegítimo para o cumprimento de qualquer obrigação pretendida em relação a infração de trânsito, uma vez, que essa atribuição é desempenhada por órgão competente, totalmente distinta do Estado do Pará. Igualmente, para o cumprimento de qualquer obrigação pretendida em relação à transferência de propriedade, conforme argumenta os autores em seus pedidos.
”

Como se observa, a sentença fundamentou a ilegitimidade do Estado em razão da existência de órgão competente, totalmente distinto do Estado do Pará, em outras palavras, em razão da existência do
DETRAN-PA
, pessoa jurídica direito público,
dotada de personalidade jurídica com autonomia financeira, administrativa e patrimonial, a teor do art. 1º da Lei Estadual nº 7.594/2011,
a quem
cabe a
atribuição legal para gerir os valores das penalidades e a proceder ao licenciamento dos veículos.

Entretanto, do confronto entre os argumentos constantes das razões recursais com os fundamentos da decisão recorrida, observa-se que em momento algum os Apelantes atacam as razões de decidir da sentença apelada,

limitando-se a trazer os mesmos fundamentos constantes da inicial e da réplica, mencionando a questão da legitimidade do Estado do Pará apenas em relação ao Departamento de Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, contrapondo-se assim, a uma das teses da defesa do Estado, fundamento não utilizado na sentença para reconhecer a ilegitimidade do Estado.

Verifica-se, ainda, que os Apelantes não trazem impugnação específica ao fundamento da sentença quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da Apelada
VIP GESTÃO E LOGÍSTICA S.A.

Desta forma, observa-se que as razões recursais não se contrapõem aos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem, deixando de atender aos requisitos estabelecidos no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

C
ompete esclarecer que o Princípio da Dialeticidade Recursal se configura como um limitador para o reexame da decisão, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente as razões de decidir, ou seja, os recursos que ofereçam razões dissociadas das consignadas na decisão impugnada.

Sobre o tema, Fredie Didier J. e Leonardo Carneiro da Cunha:

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.124).

É cediço que há muito o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“
as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, incidem as Súmulas 182/STJ e 284/STF”
(
AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA
, DJe 26/11/2008
).

Impende destacar
o disposto nos artigos 932 e 1.010, II e III do CPC/15, que estabelecem:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

(...)

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade
; (Grifei)

Dos dispositivos acima, verifica-se que se trata do princípio da dialeticidade, requisito de admissibilidade recursal, pelo qual deve haver relação direta entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais expondo os motivos pelos quais pretende a reforma ou nulidade da decisão, sob pena de não conhecimento do recurso.

Com efeito, v
islumbra-se que ao Agravante competia impugnar os fundamentos da sentença apelada e ao não fazê-lo enseja o não conhecimento do recurso ante a violação do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade é matéria consolidada no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂN-CIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50).
2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido
" (AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3.
No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEI-RA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) (grifei).

Acerca do assunto é pacífico o entendimento nesta E. Corte. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PLEITOS VISANDO A CONCESSÃO A MEDIDA LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO DE AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI DECIDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. DECISÃO UNÂNIME. 1. As razões do Agravo de Instrumento são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal. 2. As razões da parte recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois se referem a pessoas jurídicas que não fazem parte da presente relação jurídica processual. 3. Não há como vislumbrar quais os pontos fustigados da decisão agravado pelo presente recurso, pois lhe falta regularidade formal. 4. Recurso não conhecido. 5. Decisão unânime

(TJPA, 2018.02816411-11, 193.437, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-16 – grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO AGRAVO DE INSTRUMENTO? RAZÕES GENÉRICAS QUE NÃO COMBATEM A DECISÃO AGRAVADA? RECURSO NÃO CONHECIDO? DECISÃO UNÂNIME. 1.
As razões do recurso são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo da parte recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar regularidade formal, revelando-se insuficiente apresentar fundamentos genéricos para combater a decisão proferida pela instância ?a quo
?. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. 3. Decisão unânime

(TJPA, 2018.02635601-17, 193.127, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-07-03 – Grifei)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA EXECUTIVA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
.
1.
O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença
; 2.
Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade
. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(TJPA, PROCESSO Nº 0017256-20.2013.814.0006; 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO;
Data de Publicação:
19/10/2017 – grifei)

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO DA APELAÇÃO
,
em razão da ausência de
dialeticidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025